Tribunal: STF
Processo: RE 1405370
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO À ISENÇÃO PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM RAZÃO DE DOENÇA INCAPACITANTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 630.137, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 317), JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O STF fixou a tese de que o artigo 40, § 21, da Constituição Federal é norma de eficácia limitada e seus efeitos dependem de previsão legal na legislação pertinente aos regimes previdenciários próprios. Previsão da isenção parcial no regime próprio do militar. Decreto Estadual 52.859/2008, artigo 4°, § 1°, que se aplica à hipótese por força dos artigos 8º e 13, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 1.012/2007. Sentença reformada. Recurso provido em parte. 



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 40, § 21, e 97 da Constituição Federal.



    Sustenta que tanto a Carta Federal, quanto a Lei complementar estadual n. 1.012/2007, fazem nítida distinção entre o regime dos servidores civis e o regime dos servidores militares.



    Aduz que não há como estender aos servidores militares a imunidade tributária aplicada aos servidores civis, sob pena de ofensa à Constituição e ao art. 111 do CTN.



    Argui a possibilidade de aplicação do índice de caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, às condenações impostas à Fazenda Pública até o momento da expedição do precatório.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença para determinar que o Estado de São Paulo fizesse incidir a contribuição previdenciária apenas sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e de pensão do servidor militar que superasse o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    No mérito, respeitado o entendimento do D. Juízo a quo, o recurso comporta parcial provimento. 



    O autor, recorrente, é portador de doença grave e alega fazer jus à isenção parcial da contribuição previdenciária. 



    Pois bem. 



    Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 630.137, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 317), pelo Supremo Tribunal Federal, restou decidido o seguinte: 



    (...)



    …..................................................................................................



    Ou seja, fixou-se a tese de que a isenção parcial da contribuição previdenciária prevista no art. 40, §21 da Constituição Federal (incluído pela EC 47/2005 e revogado pela EC 103/2019) depende da efetiva previsão/regulamentação na lei específica de cada regime previdenciário, consubstanciando norma constitucional de eficácia limitada. 



    O artigo 4º, 1º, do Decreto Estadual nº 52.859/2008, prevê a expressa a aplicação do disposto no artigo 40, § 21, da Constituição Federal, "in verbis": 



    …...................................................................................................



    Mencionado Decreto, ao regulamentar a Lei Complementar Estadual nº 1.012/2007 e dispor expressamente sobre as contribuições devidas pelos servidores estaduais, previstas no artigo 8º, da referida Lei, aplica-se ao caso dos militares, como na lide em questão, nos termos do artigo 13, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 1.012/2007.



    Logo, tem o autor direito à isenção parcial de contribuição previdenciária já que portador de doença incapacidade (cardiopatia grave), sendo referida doença, inclusive, causa de isenção de imposto de renda, conforme artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988 (fls. 84/85), fazendo jus, ainda, à devolução dos valores pagos indevidamente, respeitada a prescrição quinquenal. Em amparo a este entendimento, cito julgados recentes desta Turma Recursal: 



    (...)



    …...................................................................................................



    Finalmente, o benefício do artigo 40, § 21, da Constituição Federal foi revogado pela Emenda Constitucional nº 103/2019, com vigência neste Estado a partir da publicação da Lei Estadual Complementar 1.354/2020, a teor do seu artigo 32, ou seja, a partir de 06 de março de 2020, sendo essa a data de extinção do direito do autor, observando-se que não existe direito adquirido a regime jurídico. 



    .......................................................................................................



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso para determinar a ré que faça incidir a contribuição previdenciária apenas sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e de pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS (...).



    Esse entendimento se afasta da compreensão do Supremo, que, na análise do RE 596.701, Tema n. 160/RG, ministro Edson Fachin, assentou a impossibilidade de estender as normas constitucionais dos servidores públicos civis aos servidores militares:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE.



    1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares.



    2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    (…) (grifei)



    Na oportunidade, restou definida a seguinte tese de repercussão geral:



    É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.



    Para além disso, o Estado de São Paulo foi condenado a devolver os valores descontados indevidamente, aplicando-se, quanto à correção monetária, o índice de correção oficial IPCA-E, desde o pagamento indevido até o trânsito em julgado, utilizando-se, a partir daí, exclusivamente, a Taxa Selic.



    A esse respeito, o Plenário do Supremo, ao julgar o RE 870.947, ministro Luiz Fux, Tema n. 810/RG, sem modulação de efeitos, fixou a seguinte tese, no ponto que aqui interessa:



    (...) 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    (grifei)



    Saliento que, buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração. Na sessão de 3.10.2019, todavia, esses embargos foram rejeitados, sendo recusada a atribuição de efeitos prospectivos. 



    Assim, o provimento judicial de origem, ao adotar índice inflacionário para a correção monetária da condenação, está em conformidade com o precedente vinculativo.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelos Temas n. 160/RG e n. 810/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator